Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA DE AUTOMÓVEL. CULPA. REPARAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO.

Demonstrada a culpa do réu pela colisão entre os automóveis, deve ele responder pela reparação dos danos sofridos pelo autor, arcando com os custos descritos no orçamento apresentado, ainda que o serviço não tenha sido realizado.